Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-03.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012773-03.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SAMUEL FELIPE PAULO DOS SANTOS - CPF: 053.172.891-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI PELO PODER PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE NOTIFICAR.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito FS00084836, FS00073263, FS00073159, FS00071349, FS00071228, FS00067140, FS00065832, FS00063060, FS00062442, FS00062385, FS00060802, FS00057927, FS00043549, FS00039862, FS00035051, FS00029375. Por corolário lógico, reconheceu nulas as multas e pontuações geradas no prontuário da recorrida.

2.Ausência de demonstração de notificação da parte autuada sobre os autos contestados em juízo, ônus que incumbia à parte Recorrente.

3.Sentença mantida.

4.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente em face da sentença pela qual julgou parcialmente

procedente o pedido inicial para declarar nulos os Autos de Infração de Trânsito FS00084836, FS00073263, FS00073159, FS00071349, FS00071228, FS00067140, FS00065832, FS00063060, FS00062442, FS00062385, FS00060802, FS00057927, FS00043549, FS00039862, FS00035051, FS00029375, com a obrigação de cancelar as respectivas multas impostas e deixar de efetuar suas cobranças ou subtrair pontuação na CNH da parte recorrida.

A Recorrente pleiteia reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023